Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716497-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER contra decisão que, nos autos n.o 0714024-51.2022.8.07.0001, indeferiu de concessão de gratuidade de justiça postulada pela executada, ora agravante (Ids 46281033, pág. 180-182; 152270248-origem). Em suas razões (ID 46281032), a executada agravante aduz, em síntese, que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que embora pudesse ter apresentado antes os comprovantes complementares de sua situação de hipossuficiência, não lhe foi ofertado prazo para fazê-lo após a juntada da declaração de hipossuficiência no ID 136481112 (origem), quando pleiteou o benefício, ou seja, apenas agora, após a negativa sumária, foi constatada a necessidade de anexar documentos complementares. Alega que possui vencimentos brutos de R$ 7.420,80, consoante contracheque anexado, e deduzindo-se a contribuição previdenciária e o imposto de renda, chega-se ao montante mensal de R$ 6.212,38, quantia inferior a 5 salários-mínimos. Sustenta que se enquadra no parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concessão do pleito gracioso, que é aquele definido pela Resolução no 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, em seu art. 1.o, §1.o, I, sendo este parâmetro adotado como critério objetivo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pontua que também possui uma série de empréstimos em seu contracheque e recebe em média o valor líquido de R$ 3.400,00. Menciona gastos mensais fixos, pelos quais seria a única responsável sendo: R$ 1.091,09 de aluguel com condomínio, R$ 100,00 de água; R$ 250,00 de energia elétrica; R$ 159,00 de internet e R$ 460,00 de mensalidade de faculdade. Declara que possui um filho que possui doença renal crônica, que demanda alimentação adaptada em uma dieta específica para postergar a necessidade de hemodiálise, razão pela qual as despesas com o tratamento dele atingem, em média, R$ 1.200,00 mensais referentes à dieta, e R$ 350,00 com medicação, além do pagamento de eventuais consultas médicas, valores os quais têm sido suportados com o auxílio da pensão alimentícia que recebe. Defende estar presentes nos autos “a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, pressupostos objetivos para a atribuição do efeito suspensivo”; e posto isto pugna “a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça”. Ao final, requer: “a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa, nos termos do art. 98, do CPC; b) A concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça; c) A reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o seu direito à gratuidade da justiça.” Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora